Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado, uma vez que não foi demonstrada a má-fé da fornecedora para justificar o direito da parte contratante à dobra legal. Requer que a omissão seja sanada e afastada a dobra legal.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 60227817). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foi enfrentada a matérias discutida. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).

5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. Com efeito, a instituição financeira foi condenada a cumprir o contrato denunciado, sob pena de restituição em dobro de valores pagos a maior (ID 56781110), penalidade que é legal e está atrelada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.